Tribunal: STF
Processo: CJ 6347
Classe: CJ
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-11
Data de publicação: 1982-03-11

Ementa:
- É da competência da Justiça do Trabalho o litígio decorrente de relação de trabalho, entre funcionário público da União Federal, cedido à Rede Ferroviária Federal S.A., em cobrança de salários atrasados, caso em que não incide o previsto no artigo 110 da Constituição federal.
- Conflito de jurisdição, em que se declara competente a Justiça do Trabalho.